Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022546-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), GREICE KELLY LEITE BARROS - CPF: 019.042.971-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação pessoal do autor, realizada exclusivamente por meio eletrônico, no âmbito de processo que tramita pelo
PJe
, para fins de extinção do processo por abandono; (
ii
) estabelecer se é possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução diante da ausência de previsão expressa no art. 924 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A intimação pessoal do autor, realizada por sistema eletrônico no âmbito de processo digital (
PJe
), é válida e suficiente para fins do art. 485, §1o, do CPC, quando a parte está regularmente cadastrada, conforme preveem a Lei 11.419/2006, o art. 270 do CPC e a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ.

2.
As intimações realizadas por meio eletrônico às partes previamente cadastradas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.

3.
O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a aplicação do art. 485, III, do CPC às
ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente, devidamente intimado a impulsionar o feito, sendo a extinção medida adequada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar a perpetuação de demandas sem andamento
.

4.
A jurisprudência local também reconhece a possibilidade de extinção do processo de execução por abandono da causa, desde que observadas
as
formalidades legais de intimação.

5.
No caso concreto, restou demonstrado que o autor e seu advogad
o foram devidamente intimados por meio eletrônico, conforme regulamentação vigente, e permaneceram inertes, justificando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (
PJe
), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema.

2.
É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.

3.
A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 246, §1o; 270; 272, §5o;
485, III
e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06,
arts
. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

em face da

r.

S
entença
contida no ID 278714887,
proferida
pela
MM. a
Rita
Soraya
Tolentino de Barros, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
GREICE KELLY LEITE BARROS
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por parte do autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

O recorrente sustenta, em síntese, que a
r.
sentença é nula, porquanto não foi precedida da necessária intimação pessoal da parte autora, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

Argumenta que, embora tenha havido a intimação dos patronos pelo Diário da Justiça Eletrônico, não se procedeu à intimação da própria parte, por meio de carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça, como exige a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, preliminarmente, o exercício do juízo de retratação, com a revogação da sentença de extinção e o regular prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem, sob o argumento de que
a extinção com fundamento no art. 485 do CPC não é aplicável à ação de execução, a qual deve observar as hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC.

Alega que, no âmbito das execuções, eventual inércia do exequente não conduz à extinção do feito, mas sim à sua suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sendo a prescrição intercorrente o mecanismo sancionador adequado para tais hipóteses — o que não se configurou no caso concreto.

Por fim, sustenta que a aplicação indevida do art. 485 à hipótese em exame ofende os princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa
, culminando na imposição de ônus excessivo à parte autora e no agravamento da morosidade judicial, ao ensejar o reingresso da demanda.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
preparado
(ID
278782374
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ajuizou
ação
de busca e apreensão

em desfavor de

GREICE KELLY LEITE BARROS
, diante do inadimplemento
do
s consórcios de no 2092 e 2096, cotas 396 e 416
, tendo como objeto o bem móvel (
Quadriciclo
, marca

CAN-AM, modelo SSV
Maverick

Trail
DPS 800 REF, ano/modelo 2018/2018, cor amarela e preta
).

No decorrer da demanda, diante da não localização do bem e da parte requerida, o feito foi convertido em ação de execução de título extrajudicial, conforme se verifica na decisão constante do ID 278714874.

Por conseguinte, foi determinada a intimação do autor para se manifestar nos autos no prazo legal (ID 278714876); entretanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 278714877).

Posteriormente, foi determinada nova intimação do autor, pessoalmente ou por sistema eletrônico, caso cadastrado, para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção (ID 278714881).

Contudo, novamente o autor
se manteve
inerte, conforme se verifica na certidão contida no ID 278714886.

Dessa forma, a magistrada de primeira instância proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 278714887):

“
A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com
a presente
demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
(
...)”

Inconformado, o autor requer a revogação da
r.
sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não assiste
ao
apelante. Explico.

De início,
é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de
5
(cinco) dias, conforme preceitua o §1o do
art
.
485 do Código de Processo Civil.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona,

verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e
citação
.
”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev.,
ampl
. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.451 -
grifei e negritei
)

Desse modo,no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que
dispõe,

verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(grifei e negritei
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
estando
à
pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos
, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que
a
apelante está devidamente cadastrad
a
, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois,
plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte
interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial,
sob pena
de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06
,as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese
às
alegações da apelante,
não há o que se falar em violaçã
o ao disposto no art. 485,
§1o, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Pr
ocesso Judicial Eletrônico -
PJe
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito,
entretanto
, a demandante permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“(...)
1
.
Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021) (N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
(
g.n
)

“
(...)

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico
.”
(RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei
)

“
(...)
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio
do Diário Eletrônico.
Escorreita a decisão
que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento
. (...)”
(RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 27.07.2021 - negritei
)

Desta forma, em atendimento
ao art. 272, §5o, do CPC, foi realizada a
intimaç ão d a advo gada indicad a
pela apelante, tanto pelo DJEN, quanto pelo sistema eletrônico do
PJe
e mesmo assim
deixou transcorrer o prazo por mais de 30 (trinta) dias sem dar o devido andamento ao processo,
não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, embora não conste no art.
924 do CPC a possibilidade de extinção da execução por abandono, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é perfeitamente possível.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista
no 924
do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente
a
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.
”
(N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (
g.n
.)

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025